Tribunal: TCU
Processo: 038.828/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7134/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal , para fins de registro, o ato de pensão civil instituída pelo sr. Edi Alves da Costa em favor da sra. Edvalcy Guimarães Costa, representado pelo formulário e-Pessoal 11.467/2024 (pç. 18), de acordo com os pareceres constantes dos autos, e considerar prejudicado, por inépcia, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, o ato de pensão civil do mesmo instituidor, representado pelo formulário e-Pessoal 11.467/2024 (pçs. 2 e 15). 1. Processo TC- Processo 038.828/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edvalcy Guimarães Costa (XXX.595.626-XX); Edvalcy Guimarães Costa (XXX.595.626-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.